Tribunal: TCU
Processo: 028.397/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra decisão que considerou improcedente a arguição de nulidade processual na realização da audiência do agravante.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo, interposto por Nícolas Nascimento contra o despacho inserto à peça 414, prolatado no processo que trata de denúncia acerca de possíveis irregularidades por ele cometidas, na condição de servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, de membro da comissão especial de licitação e de fiscal substituto da execução do contrato de construção do campus de Taguatinga Norte/DF (Contrato 24/2012), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 174, 175, 176, 234, § 4o, 250, inciso IV, e 289 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, dar a ele provimento para: 9.1.1. declarar a nulidade da audiência do agravante e, consequentemente, a nulidade dos subitens 9.1 e 9.5 do Acórdão 724/2021-TCU-Plenário especificamente em relação a esse responsável; 9.1.2. conceder novo prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante possa apresentar suas razões de justificativa em face dos indícios de irregularidade registrados no ofício de audiência acostado à peça 329. 9.2. informar o agravante acerca desta deliberação; 9.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) para adoção das medidas saneadoras cabíveis em relação ao agravante.